Tribunal: TRF3
Processo: 0000143-04.2018.4.03.6122
Classe: e foi realizado o Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia)
Órgão julgador: Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: GAB. 38 - DES.FED. FAUSTO DE SANCTIS
Assuntos: Moeda Falsa / Assimilados
Data de julgamento: realizada em 30 de janeiro de 2020, o e.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7813687)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 28/05/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000143-04.2018.4.03.6122/SP

2018.61.22.000143-6/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

REL. ACÓRDÃO

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

LAELSON BARBOSA DO CARMO

ADVOGADO

:

SP300215 ANDERSON CARLOS GOMES (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00001430420184036122 1 Vr TUPA/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL FUNDADA NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO QUE, ACASO ACOLHIDA, TERIA O CONDÃO DE REPERCUTIR NAS DUAS TESES SUBSIDIÁRIAS ARGUIDAS PELO ACUSADO EM SEDE DE APELAÇÃO: DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E/OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE QUE PERPASSA PELA CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFERIÇÃO DO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO DO PEDIDO. CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA PREVISTA NO § 2o DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA.

1. Segundo o art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, razão pela qual qualquer decretação de nulidade passa pela perquirição da sobrevinda de prejuízo àquele que foi prejudicado pelo ato impugnado sob o pálio do princípio
pas de nullité sans grief
. Ressalte-se que a jurisprudência das Cortes Superiores, bem como deste Tribunal Regional, acolhe a dicção do preceito mencionado, fazendo coro à disposição do legislador no sentido de que qualquer nulidade somente será decretada caso efetivamente haja a comprovação do prejuízo daquele que a requer.

2. O acusado apresenta preliminar de nulidade processual, consistente basicamente em indeferimentos levados a efeito pelo magistrado sentenciante em sede de audiência de instrução quando da fase do art. 402 do Código de Processo Penal ao arrepio do devido processo legal, que, acaso acolhida, teria o condão de impactar em duas pretensões vertidas em sede recursal, quais sejam, na possibilidade de desclassificação de sua conduta para a figura estampada no art. 289, § 2o, do Código Penal, e/ou na instauração de incidente de insanidade mental.

3. Iniciando pelo pedido de decretação de nulidade fundado no cerceamento de defesa pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental, nota-se dos autos a existência de apenas menção de que o acusado seria usuário de entorpecentes e de bebida alcoólica. Todavia, para que fosse possível cogitar-se de uma pretensa doença mental ao tempo dos fatos em decorrência de indicados vícios, seria necessária a formação de um mínimo convencimento em tal sentido (que extrapola a mera informação prestada pelo próprio acusado), o que perpassaria pela juntada de algum documento médico a respaldar a ilação, aspecto não existente nos autos.

4. No que tange ao pleito de nulidade processual em decorrência do indeferimento da oitiva de testemunha referida em sede de audiência de instrução, a análise dos autos não respalda a conclusão de que teria surgido, apenas em sede de audiência de instrução, o nome de terceira pessoa que seria relevante para o deslinde dos fatos subjacentes na justa medida em que "José", coletor de material reciclado possuidor de um caminhão com placas de Piacatu/SP, já era de conhecimento e de sapiência do acusado desde o momento processual oportuno para se arrolar testemunhas de defesa. Em outras palavras, impossível creditar-se a pecha de "testemunha referida" oriunda da colheita de prova oral em sede de audiência à pessoa que desde sempre, pela maneira em que declinada pelo próprio acusado, fazia parte de suas relações sociais (especificamente de trabalho).

5. O art. 396-A do Código de Processo Penal é expresso em indicar que o momento oportuno para se requerer prova oral (bem como para indicar o nome daqueles que se pretende ouvir) é o de apresentação de resposta à acusação, ainda mais levando-se em conta que o acusado já tinha prévio conhecimento do que se processou quando das investigações na esfera policial. Por outro lado, seria hipótese apta a permitir a invocação da previsão do art. 402 do Código de Processo Penal o surgimento de circunstância ou de fato no decorrer da instrução, o que não se cogita da situação aventada pela defesa.

6. De acordo com o arcabouço fático-probatório constante dos autos, de rigor a manutenção das 03 (três) condenações impostas ao acusado, nos exatos termos da sentença, ante a comprovação da materialidade, da autoria e do elemento anímico exigido pelo art. 289, § 1o, do Código Penal, à luz de que ele introduziu em circulação, em 03 (três) momentos distintos e independentes, 03 (três) notas de real falsas, todas com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais).

7. Impossível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para a figura prevista no § 2o do art. 289 do Código Penal na justa medida em que a defesa não se desincumbiu de demonstrar, de acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, o recebimento das cédulas de boa-fé.

8. O acusado, em momento algum, foi assertivo em indicar a colocação de notas contrafeitas em circulação nos comércios de Osvaldo Cruz/SP (o que, sem sombra de dúvidas, teria o condão de caracterizar confissão), apenas apresentando ilações no sentido de que, por sentir algo de estranho com as notas, revolveu passá-las adiante. De todo modo, à luz do entendimento contido na Súm. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal) e levando-se em consideração que as palavras vertidas pelo acusado quando interrogado pela autoridade judiciária serviram para constatação da presença do elemento anímico exigido pelo tipo penal, mostra-se pertinente reconhecer, de ofício, a presença da atenuante estampada no art. 65, III, d, do Código Penal.

9. Redimensionado o número de dias-multa, proporcionalmente à fixação da pena privativa de liberdade, conforme precedentes desta Turma.

10. Negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado, De ofício, reconhecida a atenuante da confissão a repercutir no cálculo da pena. Recalculado o número de dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO, e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão a repercutir no cálculo de sua reprimenda, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator, tendo sido acompanhado pelo Desembargador Federal Nino Toldo, com ressalva de seu entendimento, no sentido de que o crime continuado (cp, art. 71) integra o sistema trifásico da dosimetria da pena (CP, art. 68), pois constitui causa de aumento de pena; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de multa em 14 (catorze) dias-multa, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator que a fixava em 68 dias-multa, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

NINO TOLDO

Relator para o acórdão

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

06/05/2020 18:36:37

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000143-04.2018.4.03.6122/SP

2018.61.22.000143-6/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

REL. ACÓRDÃO

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

LAELSON BARBOSA DO CARMO

ADVOGADO

:

SP300215 ANDERSON CARLOS GOMES (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00001430420184036122 1 Vr TUPA/SP

VOTO CONDUTOR

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator para o acórdão):
Trata-se de recurso de apelação interposta pelo acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO em face da sentença da 1a Vara Federal de Tupã/SP que o condenou à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 97 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em decorrência da prática do delito do art. 289, § 1o, do Código Penal, impondo, ademais, a obrigação de o acusado ressarcir os prejuízos suportados pelas vítimas que receberam as notas de real falsas.

Na sessão de julgamento realizada em 30 de janeiro de 2020, o e. Relator, Desembargador Federal Fausto De Sanctis, negou provimento ao recurso e, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão.

Inicialmente, anoto que acompanho o e. Relator com a ressalva de meu entendimento, no sentido de que o crime continuado (CP, art. 71) integra o sistema trifásico da dosimetria da pena (CP, art. 68), pois constitui causa de aumento de pena.

Não obstante, dele divirjo, com a devida vênia, no que tange à pena de multa, pois, conforme precedentes desta Turma, sua fixação deve se dar de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Assim, seguindo os mesmos parâmetros utilizados pelo e. Relator na dosimetria da pena privativa de liberdade, refaço a dosimetria da pena de multa para fixá-la, definitivamente, em 14 (catorze) dias-multa, acompanhando-o no mais.

É o voto.

NINO TOLDO

Relator para o acórdão

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

06/05/2020 18:36:41

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000143-04.2018.4.03.6122/SP

2018.61.22.000143-6/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

LAELSON BARBOSA DO CARMO

ADVOGADO

:

SP300215 ANDERSON CARLOS GOMES (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00001430420184036122 1 Vr TUPA/SP

RELATÓRIO

A JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MONICA BONAVINA:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo acusado
LAELSON BARBOSA DO CARMO
(fls. 231, 236, 239 e 244/253) em face da r. sentença (fls. 217/221), publicada em 12 de abril de 2019 (fl. 222), oriunda do MM. Juízo da 1a Vara Federal de Tupã/SP e da lavra do Eminente Juiz Federal Vanderlei Pedro Costenaro, que o condenou às penas de 05 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 97 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em decorrência da perpetração do delito estampado no art. 289, § 1o, do Código Penal, impondo, ademais, a obrigação do acusado de ressarcir os prejuízos suportados pelas vítimas que receberam as notas de real falsas.

Narra a inicial acusatória (fls. 65/72), recebida em 18 de setembro de 2018 (fls. 73/74):

(...) O denunciado Laelson Barbosa do Carmo, na data de 16.07.2018, por volta das 20h00, em um bar localizado na Av. Max Wirth, n.o 1080, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, introduziu em circulação 02 (duas) cédulas falsas com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais) cada, todas com mesma numeração de série, AJ042166242, tendo repassado uma cédula de cada vez ao proprietário Augusto Damin, como forma de pagamento pela aquisição de duas garrafas de pinga, tipo 'corote' (com intervalo de 05 minutos entre cada aquisição), tendo recebido R$ 15,00 de troco por cada compra, ocasião em que foi processo em flagrante por policiais militares por volta das 20h40, a cerca de 100 metros do referido estabelecimento (...). Apurou-se, também, que Laelson Barbosa do Carmo, na mesma data, 16.07.2018, por volta das 19h00, no estabelecimento comercial 'Padaria Amor e Confeito', localizada na Rua Armando Sales, no 671, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, introduziu em circulação 01 (uma) cédula falsa com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais), com a numeração de série AJ042166242, pela aquisição de balas e pão, tendo repassado ao proprietário Gerson Peixinho Bastos que lhe deu o troco (...), fato presenciado por seu genro Cleysson Ferrari de Goes. Além disso, Laelson Barbosa do Carmo, no dia 16.07.2018, também por volta das 19h00, no 'Bar e Sorveteria Jardim', localizado na Av. Brasil, no 1082, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, introduziu em circulação 01 (uma) cédula falsa com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais), com mesma numeração de série AJ042166242, pela aquisição de produtos de pequeno valor, tendo repassado uma cédula ao proprietário da (sic) 'Bar e Sorveteria Jardim', Valdir Antônio Siveiro, que lhe deu o troco.

1o Fato imputado

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 16.07.2018, por volta das 20h40, os policiais militares Paulo Cesar de Almeida e Edilane Silva de Souza, durante patrulhamento de rotina, receberam comunicação via COPOM solicitando seu comparecimento em um bar localizado na Av. Max Wirth, n.o 1080, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, para atender uma ocorrência. Ao chegar no local, o proprietário Augusto Damin relatou que atendeu um rapaz, por duas vezes, que adquiriu duas garrafas de pinga e efetuou o pagamento com uma nota de R$ 20,00 em cada compra, tendo recebido o troco de R$ 15,00 por compra. Desconfiado da autenticidade das cédulas, o proprietário do bar utilizou uma caneta especial e verificou que ambas as cédulas eram falsas, bem como possuíam o mesmo número de série 'AJ042166242'. Augusto Damin informou aos policiais as características físicas do suspeito, como sendo 'um rapaz moreno escuro, com um ferimento em um dos olhos e trajando uma camiseta azul'. Após patrulharem as imediações, os policiais localizaram Laelson Barbosa do Carmo a cerca de cem metros do local dos fatos. Na abordagem, encontraram com Laelson, em um dos bolsos da bermuda, somente a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro verdadeiro, não tendo encontrado nenhum outro produto. Em seguida, retornaram com o suspeito ao bar onde os fatos ocorreram, ocasião em que o proprietário Augusto Damin o reconheceu pessoalmente como sendo a pessoa que lhe repassou as duas cédulas falsas, apreendidas à fl. 09. Interrogado em solo policial, Laelson Barbosa do Carmo afirmou que vive pelas ruas, sem endereço fixo, bem como não portava documentos, sabendo informar somente o número de sua matrícula prisional de no 251.820. Sobre os fatos, confessou que adquiriu, em um bar, uma garrafa de pinga e um maço de cigarros mediante o pagamento com uma cédula de R$ 20,00, tendo recebido o troco e, pouco depois, retornou ao mesmo bar e adquiriu mais uma garrafa de pinga, pagando também com outra cédula de R$ 20,00, recebendo novamente o troco. Questionado sobre a origem das notas falsas, o denunciado sustentou que as recebeu como pagamento pela venda de produtos recicláveis. Por fim, o denunciado afirmou que, antes de comprar os produtos no bar, esteve em uma padaria, mas negou a tentativa de passar alguma cédula, bem como afirmou desconhecer a falsidade delas. As cédulas foram apreendidas à fl. 09 e foi realizado o Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) no 197/2018 - UTEC/DPF/MII/SP, carreado aos autos às fls. 36/39, oportunidade em que o perito asseverou a falsidade das 02 (duas) cédulas apreendidas, concluindo que não se tratou de falsificação grosseira, e que as cédulas possuem condição de aceitação como se autênticas fossem. Em síntese, em relação ao delito do dia 16.07.2018, no bar localizado na Av. Brasil, no 1082, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, Laelson Barbosa do Carmo introduziu em circulação 02 (duas) cédulas falsas com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais) cada, ambas com mesma numeração de série AJ042166242, incorrendo nas sanções do artigo 289, § 1o do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 71, do mesmo Códex.

2o Fato imputado

O policial militar Paulo Cesar de Almeida, na lavratura do auto de prisão em flagrante de Laelson Barbosa do Carmo, já no dia 17.07.2018, consignou que, pouco antes da ocorrência, haviam sido registradas duas ligações para a base policial informando que uma pessoa com as mesmas características do denunciado havia tentado passar uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais), em uma padaria e em um bar próximo à rodoviária da cidade. Em razão dessas ocorrências, conforme consignado na certidão de fl. 34v, o agente de polícia federal Edson Fernando Rossi compareceu a outros estabelecimentos comerciais, tais como a 'Padaria Amor e Confeito', situada à Rua Armando Sales, no 671, ao 'Bar XV', situado à Av. Brasil, no 1284, e ao 'Bar e Sorveteria Jardim', localizado na Av. Brasil, no 1082, todos no município de Osvaldo Cruz/SP, com o fim de confirmar se outras cédulas foram colocadas em circulação além daquelas apreendidas com o denunciado, bem como confirmar a autoria de eventuais delitos. Nesse sentido, de acordo com a Informação n.o 001/2018 - DPF/MII/SP, as diligências realizadas pelo agente de polícia federal lograram êxito em apreender mais duas cédulas falsas que foram introduzidas em dois estabelecimentos comerciais distintos pelo denunciado, no dia anterior à sua prisão em flagrante, conforme se depreende nos fatos imputados abaixo (...). De acordo com a Informação no 001/2018 - DPF/MII/SP, às fls. 40/42, no dia 16.07.2018, por volta das 19h00, Laelson Barbosa do Carmo esteve na 'Padaria Amor e Confeito', localizado na Rua Armando Sales, no 671, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, ocasião em que adquiriu algumas balas e pão, tendo pago ao proprietário Gerson Peixinho Bastos com uma cédula de R$ 20,00 e recebido troco. Após o denunciado deixar o estabelecimento, Gerson e seu genro Claysson Ferrari de Goes - que presenciou todo o ocorrido - passaram a desconfiar da autenticidade da cédula e se dirigiram a outro estabelecimento comercial a fim de utilizar a 'caneta de verificar notas', oportunidade em que confirmaram a falsidade. Consoante as informações, Cleysson reconheceu o autor dos fatos como sendo Laelson Barbosa do Carmo, por meio de fotografias, bem como entregou ao agente de polícia federal a cédula falsa, cujo número de série é 'AJ042166242', ou seja, idêntico ao das cédulas apreendidas no bar de propriedade de Augusto Damin no dia 16.07.2018. A cédula falsa foi apreendida à fl. 43 e encaminhada para o setor de perícia criminal federal, cujo laudo será juntado oportunamente após sua conclusão. Deste modo, em relação ao delito do dia 16.07.2018, praticado no estabelecimento comercial 'Padaria Amor e Confeito', localizado na Rua Armando Sales, no 671, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, Laelson Barbosa do Carmo introduziu em circulação 01 (uma) cédula falsa com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais), com a numeração de série AJ042166242, incorrendo nas sanções do artigo 289, § 1o do Código Penal.

3o Fato imputado

Restou apurado ainda que, no dia 16.07.2018, por volta das 19h00, Laelson Barbosa do Carmo também esteve no 'Bar e Sorveteria Jardim', localizado na Av. Brasil, no 1082, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, ocasião em que adquiriu mercadorias de pouco valor, tendo entregue ao proprietário Valdir Antônio Bastos uma cédula de R$ 20,00 e recebido o respectivo troco. De acordo com as informações de fls. 40/42, Valdir Antônio Bastos não percebeu que a cédula recebida, cujo número de série e 'AJ042166242', tratava-se de moeda falsa e a guardou. Contudo, um comerciante de outro estabelecimento compareceu em seu bar e lhe informou que havia alguém passando notas falsas de R$ 20,00 no comércio local, ocasião em que verificou a cédula recebida do denunciado e constatou que, de fato, era falsa. Ressalta-se que a cédula apreendida em poder de Valdir Antônio Bastos possui o mesmo valor e idêntico número de série das demais notas introduzidas pelo denunciado nos demais estabelecimentos. A cédula foi apreendida à fl. 43 e encaminhada para perícia, juntamente com a cédula apreendida no estabelecimento 'Padaria Amor e Confeito'. Destarte, em relação ao delito do dia 16.07.2018, praticado no estabelecimento comercial 'Bar e Sorveteria Jardim', localizado na Av. Brasil, no 1082, na cidade de Osvaldo Cruz/SP, Laelson Barbosa do Carmo introduziu em circulação 01 (uma) cédula falsa com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais), com a numeração de série AJ042166242, incorrendo nas sanções do artigo 289, § 1o do Código Penal.

Por fim, ainda no dia 16.07.2018, por volta das 20h00, consta dos autos que Laelson Barbosa do Carmo esteve no estabelecimento comercial 'Bar XV', localizado na Av. Brasil, no 1284, em Osvaldo Cruz/SP, ocasião em que adquiriu alguns 'cigarros soltos' mediante o pagamento com uma cédula falsa de R$ 20,00 (vinte reais), tendo recebido o troco do proprietário Irineu de Libero, fato presenciado por seu filho Alex Fernando Libero (...). Desconfiado da autenticidade da cédula recebida do denunciado, Irineu e Alex passaram a analisar o papel moeda com mais cautela, momento em que perceberam que se tratava de dinheiro falso. Constatada a falsidade, imediatamente comunicaram à Polícia Militar, que já se encontrava em diligência semelhante nas imediações. Conforme restou consignado na Informação no 001/2018 - DPF/MII/SP, Irineu de Libero e Alex Fernando Libero reconheceram Laelson Barbosa do Carmo por meio de fotografias, não havendo dúvidas acerca da autoria (...). Insta salientar que, após constatar a falsidade da cédula de R$ 20,00 (vinte reais), Alex acabou inutilizando a referida nota falsa. Apesar de não existir a comprovação da materialidade deste último delito, já que a nota falsa não foi apreendida no estabelecimento comercial 'Bar XV', obstando, assim, mais uma imputação do crime de moeda falsa ao denunciado, tais fatos corroboram as imputações anteriores, bem como confirmar (sic) a autoria atribuída a Laelson Barbosa do Carmo.

Da continuidade delitiva - Art. 71, CP

Por ter praticado 04 (quatro) delitos de mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar e modo de execução, os crimes praticados pelo denunciado se amoldam à ficção jurídica do crime continuado, devendo incidir, no caso, o disposto no art. 71, caput, do Código Penal (...).

De acordo com a ordem apresentada em sede de razões recursais, almeja o acusado sua absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a figura prevista no § 2o do art. 289 do Código Penal (fundamentando tal pretensão em nulidade processual em decorrência do indeferimento de diligência requerida na fase do art. 402 do Código de Processo Penal) ou, ainda, a instauração de incidente de insanidade mental - a propósito:

(a)
Pleito de absolvição
:
(...) no caso em exame, não basta analisar a conduta em si (tipicidade objetiva), uma vez que a questão sub judice está umbilicalmente ligada a existência ou não do elemento subjetivo, o que se verifica não se encontra (sic) comprovado no presente feito, merecendo a r. denúncia criminal ser rechaçada preliminarmente. Desta forma, não havendo provas de que o Apelante sabia da condição de falsidade da cédula, pugna-se pela decretação da absolvição do Apelante (...) não oferecendo o caderno processual provas robustas, convincentes e estremes de qualquer dúvida quanto a consciência da falsidade da nota apreendida, impõe-se a absolvição do Apelante, em primazia ao princípio do in dubio pro reo (...)
- fls. 247/248;

(b)
Pleito de desclassificação da conduta para a figura prevista no § 2o do art. 289 do Código Penal
:
(...) com a devida vênia, não se mostram razoáveis os fundamentos sustentados na r. Sentença sobre a ausência de provas quanto a falta de provas por parte da defesa. Simplesmente não havia testemunhas da comercialização do material de reciclagem entre o Apelante e o Sr. José coletor pois o próprio José seria sua testemunha, não tivesse ocorrido cerceamento de defesa. Lamentavelmente não existem provas sobre a pessoa que teria passado as cédulas falsas para o réu pois apesar de ter sido requerido em diligências na figura do artigo 402 do CPP a tentativa de localização e identificação do sujeito de prenome 'José' desacado (sic) no interrogatório, o R. Juízo a quo indeferiu o pedido da defesa em verdadeiro cerceamento de defesa (...) ora Excelências, o Apelante buscou comprovar suas alegações sobre a ausência de conhecimento quanto a falsidade das cártulas recebidas justamente através da pessoa que lhe repassou tais cártulas em pagamento por coleta de materiais reciclados. Houve sim o fornecimento de informações sobre a identidade do indivíduo, ainda que modestas, afinal em uma cidade de pequeno porte como Osvaldo Cruz/SP não deve haver muitos coletores de materiais de reciclagem com o nome de José que possuem caminhão com placas de Piacatú/SP (...) em assim sendo, roga-se aos nobres Desembargadores pela anulação da r. Sentença de primeiro grau por flagrante cerceamento do direito de defesa e a consequente absolvição do Apelante, pugnando-se pela desclassificação do crime do tipo penal do art. 289, § 1o, descrito na r. denúncia, para o do tipo privilegiado do art. 289, § 2o, do Código Penal Brasileiro (...)
- fls. 249/252;

(c)
Pleito de instauração de incidente de insanidade mental
:
(...) a defesa requereu ainda a instauração de incidente de insanidade mental, pois restou comprovado nos autos que o Apelante é dependente químico, fazendo uso com frequência diária de bebidas alcoólicas e entorpecentes, mais precisamente CRACK. O r. Juízo a quo denegou mais uma vez o pedido da defesa (...) com o devido acatamento, uma vez constatada a dependência química do Apelante, situação que poderia, no momento da infração penal, ter-lhe retirado o entendimento do caráter ilícito do fato, caberia ao julgador instaurar o devido incidente processual e não imiscuir-se na seara técnica médica-psiquiátrica, como se verifica lamentavelmente ter ocorrido, assim, denota-se que a r. Sentença de piso enveredou-se novamente em nulidade processual que espera-se seja devidamente corrigida e reformada por esse Egrégio Tribunal Superior (sic)
(...) - destaque no original - fl. 252.

Subiram os autos a esta E. Corte, com contrarrazões (fls. 257/266).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do apelo, porém com a aplicação de ofício da atenuante da confissão e com o decote do aumento de reprimenda atinente ao crime continuado (fls. 268/273).

É o relatório.

À revisão.

MONICA BONAVINA

Juíza Federal Convocada

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO:10269

No de Série do Certificado:

11DE191002582A45

Data e Hora:

28/11/2019 16:13:18

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000143-04.2018.4.03.6122/SP

2018.61.22.000143-6/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

LAELSON BARBOSA DO CARMO

ADVOGADO

:

SP300215 ANDERSON CARLOS GOMES (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00001430420184036122 1 Vr TUPA/SP

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

De início,
confirma-se o relatório anteriormente apresentado
.

Trata-se de feito no qual recorre o acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO da r. sentença que o condenou às penas de 05 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 97 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em decorrência da perpetração do delito estampado no art. 289, § 1o, do Código Penal, impondo, ademais, a obrigação do acusado de ressarcir os prejuízos suportados pelas vítimas que receberam as notas de real falsas. Vindica, sinteticamente, por sua absolvição (por ausência de dolo), pela desclassificação da conduta para a figura prevista no § 2o do art. 289 do Código Penal ou pela instauração de incidente de insanidade mental, cabendo mencionar que essas duas últimas pretensões estão atreladas a pleito de reconhecimento de nulidade processual fundado no indeferimento de requerimentos formulados na fase do art. 402 do Código de Processo Penal).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL FUNDADA NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRETENSÃO QUE, ACASO ACOLHIDA, TERIA O CONDÃO DE REPERCUTIR NAS DUAS TESES SUBSIDIÁRIAS ARGUIDAS PELO ACUSADO EM SEDE DE APELAÇÃO: DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E/OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - DECRETAÇÃO DE NULIDADE QUE PERPASSA PELA CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO - ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AFERIÇÃO DO CASO CONCRETO - REFUTAMENTO DO PLEITO

De plano, importante ser dito que o Código de Processo Penal, em seu art. 563, aduz que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, razão pela qual qualquer decretação de nulidade passa pela perquirição da sobrevinda de prejuízo àquele que foi prejudicado pelo ato impugnado sob o pálio do princípio
pas de nullité sans grief
. Ressalte-se que a jurisprudência de nossas C. Cortes Superiores, bem como deste E. Tribunal Regional, acolhe a dicção do preceito transcrito, fazendo coro à disposição do legislador no sentido de que qualquer nulidade somente será decretada caso efetivamente haja a comprovação do prejuízo daquele que a requer - a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESTEMUNHA INQUIRIDA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTRUTURADA NO JUÍZO DEPRECADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TESTEMUNHA QUE DESCONHECIA OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A LEGITIMAR A PROCLAMAÇÃO DE NULIDADES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
Inobservâncias processuais não contaminam a higidez processual na hipótese em que inocorrente prejuízo às partes. Aplicação, em matéria de nulidades, do art. 563 do CPP, que traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades
. (...)
(STF, HC 130549 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) - destaque nosso.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. (...) 3. Ademais,
o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes
. (...)
(STF, HC 119372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2016 PUBLIC 02-02-2016) - destaque nosso.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE PROCESSUAL
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVA ILÍCITA MOTIVADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie
. (...)
(STJ, AgRg no HC 327.638/PA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017) - destaque nosso.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2o, I, II, V, CP. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DA REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2o, III DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...)
Ressalte-se que no âmbito do processo penal, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, não será declarada a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega
. (...)
(TRF3, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 71202 - 0006486-72.2015.4.03.6105, Rel. DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 12/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2017) - destaque nosso.

Superado o que se acaba se expor, nota-se que o acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO apresenta preliminar de nulidade processual, consistente basicamente em indeferimentos levados a efeito pelo magistrado sentenciante em sede de audiência de instrução quando da fase do art. 402 do Código de Processo Penal ao arrepio do devido processo legal, que, acaso acolhida, teria o condão de impactar em duas pretensões vertidas em sede recursal, quais sejam, na possibilidade de desclassificação de sua conduta para a figura estampada no art. 289, § 2o, do Código Penal, e/ou na instauração de incidente de insanidade mental.

Dentro de tal contexto, imperioso trazer à baila, respectivamente, tanto o
requerimento formulado em sede de audiência pela defesa técnica do acusado por força da aplicação da fase processual do art. 402 do Código de Processo Penal
como o
r. provimento judiciário indeferitório do pugnado
(fls. 161/162):

(...) Como cediço, nos termos do artigo Art. (sic) 402 do Código de Processo Penal, uma vez produzidas as provas, ao final da audiência de instrução, a defesa do acusado poderá requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Conforme apurado nesta audiência de instrução penal, o denunciado, ao tempo da suposta prática do delito penal em estudo era dependente químico, mais precisamente viciado em crack (inclusive com comprovação às fls. 16) e havia consumido bebidas alcoólicas (aguardente - fls. 06) e diante desta condição, persiste dúvida razoável se o denunciado, no momento dos fatos, possuía capacidade plena de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, motivo pelo qual necessário se faz a instauração de incidente de insanidade mental do denunciado nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal. Sem prejuízo do alegado, observou-se ainda do interrogatório do denunciado que este teria recebido as supostas notas falsas em pagamento por seu trabalho realizado em coleta de materiais reciclados, da pessoa de José (alcunha de Zé) que é proprietário de caminhão com placas de Piacatu/SP e que coleta materiais recicláveis na cidade de Osvaldo Cruz, sendo que a qualificação completa de referida (sic) será de fácil identificação por parte da competente Polícia Federal. Tratando-se a mencionada pessoa de testemunha referida, cuja identidade revelou-se apenas nesta audiência de instrução, igualmente a oitiva desta testemunha revela-se de grande relevância para o deslinde da causa e enquadra-se no conceito de diligências previsto no já mencionado artigo 402do CPP visando esclarecer a origem das referidas cédulas falsas e comprovar a boa-fé do denunciado quando do recebimento das cártulas (...)
- argumentação apresentada pela defesa técnica do acusado;

(...) Rejeito o pedido de instauração de insanidade mental. Pelo que se tem nos autos, não obstante possa ser o réu usuário de drogas, nada indica que ao tempo do fato estivesse impossibilitado de entender o caráter ilícito de sua conduta. Observe-se que o próprio réu noticiou antiga internação para tratamento da dependência - 2010. Além disso, tinha vida social, familiar e de trabalho regular. No dia dos fatos, segundo a sequência narratória, adquiriu cigarros, pão, balas, refrigerantes, somente no último estabelecimento há indicativos de que consumiu bebida alcoólica, já que comprou cachaça. Desta feita a princípio, não se faz necessária a instauração de incidente. Quanto ao segundo requerimento, acompanho o MPF na sua desnecessidade, dado o objeto da acusação, cuja identificação e oitiva da testemunha referida em nada aproveitaria na pretensão. De mais a mais, o próprio réu não soube precisar qualquer dado da identificação e localização da testemunha, que lhe seria pertinente, já que entabulou com ela negócios por bom tempo (...)
- r. provimento judicial indeferitório.

Iniciando pelo
pedido de decretação de nulidade fundado no cerceamento de defesa pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental
, nota-se dos autos a existência de apenas menção, por parte de LAELSON BARBOSA DO CARMO, de que seria usuário de entorpecentes e afeto ao uso de bebida alcoólica (a título de exemplo, pode-se citar a informação fornecida quando do preenchimento do Boletim de Vida Pregressa no âmbito policial - fl. 16 e o interrogatório judicial - fl. 167 e mídia digital acostada à fl. 168).

Todavia, para que fosse possível cogitar-se de uma pretensa doença mental ao tempo dos fatos em decorrência de indicados vícios, mostrar-se-ia necessária a formação de um
mínimo convencimento em tal sentido
(extrapolador da mera informação prestada pelo próprio acusado), o que
necessariamente perpassaria pela juntada de algum documento médico a respaldar a ilação
. Consigne-se, a propósito, que o acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO, quando interrogado em juízo (fl. 167 e mídia digital acostada à fl. 168), mencionou a submissão a tratamento médico para fins de desintoxicação nos idos de 2010 (data por demais afastada no momento em que perpetradas as condutas em julgamento - ano de 2018). Todavia,
não se verifica dos autos sequer algum elemento probatório mínimo a respaldar que, de fato, teria havido essa tal internação
, não bastando, para a finalidade perquirida (de instauração de incidente de insanidade mental), o declínio tão somente de que seria usuário de droga e/ou de álcool.

Cumpre mencionar, ainda, que
o modo como teria sido executado o crime de moeda falsa em continuidade delitiva (o que será enfrentado com a detenção necessária em tópico que está por vir) faz com que caia por terra a tese de que o acusado encontrava-se com a capacidade de discernimento comprometida e/ou reduzida
. Isso porque os relatos das testemunhas não indicam, em qualquer momento, alteração psíquica (seja por uso de estupefacientes, seja pela ingestão de bebida alcoólica) por parte do acusado quando das visitas aos vários estabelecimentos comerciais em que repassado numerário falso, aspecto reforçado pela demonstração de que somente no último deles houve a aquisição de 02 (dois) "corotes" de pinga a denotar que as compras pretéritas tinham por desiderato a obtenção de salgados, de refrigerante e de cigarros (de nicotina) avulsos.

Assim, por todos os fundamentos lançados,
não se verifica a possibilidade de se reconhecer a nulidade processual aventada no que se refere ao r. provimento judicial proferido em sede de audiência de instrução que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental
.

Indo adiante, no que tange ao
pleito de nulidade processual balizado no indeferimento da oitiva de testemunha referida em sede de audiência de instrução
, de rigor salientar que a análise dos autos não respalda a conclusão de que teria surgido, apenas em sede de audiência de instrução, o nome de terceira pessoa que seria relevante para o deslinde dos fatos subjacentes na justa medida em que "José", coletor de material reciclado possuidor de um caminhão com placas de Piacatu/SP, já era de conhecimento e de sapiência do acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO desde o momento processual oportuno para se arrolar testemunhas de defesa. Em outras palavras, sinteticamente,
impossível creditar-se a pecha de "testemunha referida" oriunda da colheita de prova oral em sede de audiência à pessoa que desde sempre, pela maneira em que declinada pelo próprio acusado, pertencia aos meandros de suas relações sociais (especificamente de trabalho)
.

Importante ser esclarecido que apenas em sede de interrogatório judicial (fl. 167 e mídia digital acostada à fl. 168) o acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO declinou o nome de uma pretensa pessoa que teria pago o seu labor de catador de material reciclado com notas falsas de real ("José"), indicando, tão somente, que ele seria possuidor de um caminhão com placas de Piacatu/SP e que passava com certa frequência no município de Osvaldo Cruz/SP - interessante ressaltar que o nome de tal terceiro não foi indicado quando do interrogatório policial levado a efeito por força de sua detenção em flagrante (fl. 05). Nesse diapasão,
para além de não se verificar muita convicção acerca da efetiva existência desse tal "José" (afinal ele apenas surgiu no último ato de defesa processual - interrogatório perante a autoridade judicial), fato é que ele já seria de conhecimento do acusado desde o momento de sua prisão em flagrante, podendo, desta feita, ter sido indicado como testemunha defensiva quando da apresentação de resposta à acusação (o que não foi realizado - fls. 117/122), o que tem o condão de descaracterizar a condição de "testemunha referida" em sede de audiência
.

A propósito, o art. 396-A do Código de Processo Penal é expresso em indicar que o momento oportuno para se requerer prova oral (bem como para indicar o nome daqueles que se pretende ouvir) é o de apresentação de resposta à acusação (
Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário
), ainda mais levando-se em conta que
o acusado já tinha prévio conhecimento do que se processou quando das investigações na esfera policial
. Por outro lado, seria hipótese apta a permitir a invocação da previsão do art. 402 do Código de Processo Penal o surgimento de circunstância ou de fato no decorrer da instrução (
Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
), o que não se cogita da situação aventada pelo acusado.

Portanto,
de rigor o afastamento da pretensão de nulidade processual também sob a perspectiva de que teria havido cerceamento do direito de defesa por indeferimento da oitiva de "testemunha referida" em audiência de instrução
.

Conclusão
:
refutada integralmente a matéria preliminar aventada
.

DO CRIME DE MOEDA FALSA - ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL - ANÁLISE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS - PERQUIRIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA PREVISTA NO § 2o DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE

(a) Delimitação dos fatos que ensejaram a condenação do acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO em 1o grau de jurisdição e que foram devolvidos ao conhecimento deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região

O magistrado sentenciante reconheceu a execução de 03 (três) crimes de moeda falsa ao acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO, em continuidade delitiva, tendo como pressupostos os seguintes fatos:
(...) em resumo, resta demonstrado a responsabilidade do réu pela introdução de três cédulas falsas de valor de face de vinte reais, todas da série AJ042166242, no dia 16 de julho de 2018, em Osvaldo Cruz/SP, sendo duas delas em atos sucessivos no estabelecimento de Augusto Damin (localizado na Av. Max Wirth, n. 1080) e outra no de Gerson Peixinho Bastos, Padaria Amor e Confeito (localizada na Rua Armando Sales, n. 671) (...)
.

A despeito de ter constado da exordial acusatória outras possíveis introduções de moeda falsa no comércio, porque o
Parquet
federal não apresentou recurso de Apelação,
a aferição do cometimento de eventual delito levará em conta o que restou delimitado na r. sentença à luz do princípio que veda a
reformatio in pejus
.

(b) Materialidade e autoria delitivas - fatos afetos ao estabelecimento comercial de Augusto Damin, localizado na Av. Max Wirth, no 1080, município de Osvaldo Cruz/SP

Colhe-se desta relação processual penal que o acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO foi preso em flagrante delito, em 17 de julho de 2018, por volta das 20horas40minutos, em razão de ter,
em 02 (duas) oportunidades distintas
, introduzido em circulação 02 (duas) notas de real falsas, ambas com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais) junto ao estabelecimento de propriedade de Augusto Damin, localizado na Av. Max Wirth, no 1080, município de Osvaldo Cruz/SP, tendo em ambos os contextos adquirido "corotes" de pinga, recebendo valores (agora em notas fidedignas de real) a título de troco.

(b.1)
Materialidade delitiva
: a materialidade delitiva encontra-se devidamente
comprovada
em razão de que as 02 (duas) notas falsas de real foram apreendidas (
Auto de Apresentação e Apreensão
acostado à fl. 09) e submetidas à
exame pericial
(juntado às fls. 36/39) - a propósito, infere-se do laudo pericial mencionado tanto a contrafação com a impossibilidade de creditar-se ao material apreendido a pecha de falsificação grosseira:

(...) Os exames foram realizados por meio de observação direta e mediante o uso de instrumentos ópticos adequados (lupas manuais, iluminação artificial emergente, incidente rasante e ultravioleta), verificando-se a qualidade da impressão, qualidade do papel e demais elementos de segurança. Este signatário constatou que
os exemplares apresentados a exame e descritos na subseção I.1 são falsos
, sendo a seguir apresentadas divergências entre estes exemplares e o material padrão: 1. Suporte em papel não autêntico; 2. Ausência de impressão calcográfica; 3. Simulacro de marca d ́água; 4. Simulacro de fio de segurança; e 5. Simulacro de tinta opticamente variável (...) III. Em sendo falso, a qualidade da contrafação pode ser considerada grosseira? Nos exemplares, estão presentes simulacros dos elementos de segurança, e ainda que a sensação tátil seja notadamente distinta da observada em cédulas autênticas, o aspecto pictórico é bastante assemelhado. Comparativamente com outras cédulas falsas já examinadas por este Perito,
os exemplares são produto de falsificação de qualidade regular, não sendo a contrafação considerada como grosseira por este signatário
. IV. Em sendo falso, pela qualidade da contrafação, o material tem condições de aceitação como se autêntico fosse? A falsificação pode ser detectada prescindindo-se de conhecimento mínimo para este fim, de forma que este signatário considera que se apresentada a pessoa familiarizada com a manipulação de cédulas do Real será notada a contrafação. No entanto,
o aspecto pictórico dos exemplares pode levar à sua inserção em meio circulante, por meio de transações comerciais, como se autênticos fossem
(...)
- destaques nossos.

(b.2)
Autoria

delitiva
: a autoria delitiva também ressoa dos autos em desfavor do acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO. Isso porque ele
foi reconhecido na seara policial pelo dono do estabelecimento em que introduzida as moedas falsas
(Augusto Damin), conforme é possível ser inferido do excerto que segue (fl. 06), pertinente, inclusive, para a bem delimitação de como as infrações foram perpetradas:

(...) Que possui um bar na Avenida Max Wirth n.o 1080, na cidade de Osvaldo Cruz, sendo que por volta das 18hrs atendeu a um (sic) rapaz que adquiriu uma garrafa pequena de pinga, tipo 'corote' e pagou com uma nota de 20 reais, tendo recebido 17 reais de troco; Que passado cerca de cinco minutos, o rapaz retornou e pediu outra garrafa de pinga, tendo novamente apresentado uma cédula de 20 reais e recebido a mesma quantia de troco; Que em seguida o depoente desconfiou da falsidade da cédula, pois achou o papel muito fino e liso, quando então passou uma caneta e verificou que era falsa; Que o rapaz já havia saído do bar, sendo que o não conhecia, pois a primeira vez que o atendeu; Que telefonou para a polícia militar e passou as características físicas do suspeito e a direção que ele havia tomado; Que poucos minutos depois os policiais retornaram com um rapaz, tendo depoente o reconhecido com (sic) sendo a pessoa que lhe passou as cédulas; Que os policiais informaram que foi apreendido com o suspeito algumas notas verdadeiras, que estariam no bolso da bermuda; Que o autuado não aparentou nervosismo ao entregar as cédulas ao depoente; Que não o ouviu dizer como obteve as referidas cédulas (...).

Tanto a dinâmica dos crimes como o reconhecimento do acusado restaram corroborados quando da tomada do depoimento de Augusto Damin perante a autoridade judicante
(fl. 165 e mídia digital acostada à fl. 168). A propósito, referida pessoa aduziu que o acusado foi até seu bar para comprar um "corote" de pinga, entregando uma nota de R$ 20,00 (vinte reais), o que motivou a devolução de troco e a sua retirada do estabelecimento - ulteriormente (cerca de 10 - dez - minutos depois), retornou o acusado para comprar outro "corote" de pinga, dando outra nota de R$ 20,00 (vinte reais), o que novamente motivou a entrega de troco - diante das duas visitas, o depoente desconfiou do que estava acontecendo, motivo pelo qual passou uma caneta específica sobre as notas recebidas, vindo a constatar que elas eram falsas - ligou para a polícia, que passou pelo seu bar para recolher as duas notas contrafeitas e para tomar a descrição do agente criminoso (moreno e possuidor de "algo" no olho) - após a detenção de uma pessoa semelhante àquela descrita, os milicianos retornaram ao seu bar, momento em que o depoente reconheceu o acusado como sendo aquele que tinha passado as duas notas falsificadas, culminando no deslocamento de todos ao distrito policial -
indagado acerca da pessoa que estava em audiência, reconheceu-a prontamente como sendo aquela que lhe passou notas falsas
- soube posteriormente que o acusado já tinha estado em outros bares também para repassar notas de R$ 20,00 (vinte reais) contrafeitas - por fim, declinou nunca ter visto o acusado antes e que a polícia devolveu o troco então entregue ao agente, tendo ainda ficado com prejuízo de R$ 6,00 (seis reais).

(c) Materialidade e autoria delitivas - fatos afetos ao estabelecimento comercial de Gerson Peixinho Bastos ("Padaria Amor e Confeito"), localizado na Rua Armando Sales, no 671, município de Osvaldo Cruz/SP

Infere-se dos cadernos processuais e em decorrência do flagrante então levado a efeito (tópico precedente) que os policiais militares que procederam com a detenção de LAELSON BARBOSA DO CARMO já tinham recebido, em sua respectiva base miliciana,
dois prévios chamados de vítimas que também relataram que naquele dia 17 de julho de 2018 tinham recebido notas falsas de uma pessoa cuja descrição coincidia com aquela ostentada pelo flagranciado
, o que ensejou o aprofundamento das investigações. Dentro de tal contexto,
uma dessas vítimas era Gerson Peixinho Bastos, proprietário do estabelecimento comercial nominado "Padaria Amor e Confeito"
, localizado na Rua Armando Sales, no 671, município de Osvaldo Cruz/SP, cabendo transcrever excerto extraído da Informação Policial acostada às fls. 40/42 com o fito de bem delimitar os fatos e a atribuição de responsabilidade penal:

(...) Senhora Delegada, em cumprimento das determinações contidas no memorando acima referenciado, desloquei-me até a cidade de Osvaldo Cruz/SP, onde foram realizadas diligências nos estabelecimentos descritos no memorando.

1 - PADARIA AMOR E CONFEITO, situada na Rua Armando Sales, no 671, Osvaldo Cruz/SP, de propriedade de GERSON PEIXINHO BASTOS, que encontra-se (sic) na cidade de São Paulo submetendo-se a tratamento de saúde com previsão de retorno para os próximos dez dias, segundo informações de CLEYSSON FERRARI DE GOES, RG 35.401.222-8 SSP/SP (genro de Gerson) telefone (18) 99798-4157, que também trabalha naquele estabelecimento comercial e que estava presente no dia dos fatos. Segundo CLEYSSON, no dia 16/07/2018, por volta das 19:00 hs, LAELSON BARBOSA DO CARMO (reconhecimento fotográfico positivo), esteve em seu estabelecimento onde adquiriu algumas balas e pão, pagando a conta com uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) e recebendo o troco. O pagamento foi efetuado a seu sogro Sr. GERSON, a que tudo presenciou. Após LAELSON deixar o estabelecimento, CLEYSSON e GERSON passaram a desconfiar da autenticidade da nota e se dirigiram a outro estabelecimento comercial em que o comerciante possuía 'caneta para verificar nota falsa' e fazendo o teste confirmaram a falsidade. Após essa confirmação fizeram denúncia a Polícia Militar passando as características de LAELSON na tentativa de sua captura. Durante a entrevista, perguntado sobre o destino da nota falsa, CLEYSSON apresentou a moeda que ainda encontrava-se em seu poder e que foi arrecadada por este policial para posterior apreensão pela autoridade policial (...)
- destaques no original.

(c.1)
Materialidade delitiva
: a materialidade delitiva encontra-se devidamente
comprovada
em razão de que a nota falsa de real foi apreendida (
Auto de Apreensão
acostado à fl. 43) e submetida à
exame pericial
(juntado às fls. 85/90) - a propósito, infere-se do laudo pericial mencionado tanto a contrafação com a impossibilidade de creditar-se ao material apreendido a pecha de falsificação grosseira (ressalte-se que o
expert
analisou duas notas de real apreendidas no contexto dos fatos narrados na denúncia, sendo que uma delas refere-se ao evento com Gerson Peixinho Bastos ao passo que a outra, a fatos que ensejaram a absolvição do acusado):

(...) II. O material é falso ou autêntico?
As cédulas examinadas da 2a família do Real de numeração AJ042166242 são inautênticas (falsas)
devido à ausência dos elementos de segurança existentes na cédula padrão (...) III. Em sendo falso, a qualidade da contrafação pode ser considerada grosseira? Não, mesmo sendo inautênticas (falsas) e não conterem os elementos de segurança de uma cédula autêntica, as cédulas examinadas da 2a família do Real de numeração AJ042166242 apresentam aspectos pictóricos semelhantes aos de uma cédula autêntica, bem como artifícios que tentam imitar elementos de segurança como a marca d'água e o fio de segurança;
não sendo grosseira
. IV. Em sendo falso, pela qualidade da contratação, o material tem condições de aceitação como se autêntico fosse? Sim, mesmo sendo inautênticas (falsas) e não conterem os elementos de segurança de uma cédula autêntica, as cédulas examinadas da 2a família do Real de numeração AJ042166242 apresentam aspectos pictóricos semelhantes aos de uma cédula autêntica, bem como artifícios que tentam imitar elementos de segurança como a marca d'água e o fio de segurança. Portanto,
poderiam ser introduzidas no meio circulante
(...)
- destaques nosso.

(c.2)
Autoria

delitiva
: a autoria delitiva também ressoa dos autos em desfavor do acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO. Isso porque, para além do reconhecimento fotográfico efetuado no contexto da missão policial relatada acima (fls. 40/42),
a vítima Gerson Peixinho Bastos, quando ouvida como testemunha pela autoridade judicial (fl. 164 e mídia digital acostada à fl. 168), o reconheceu pessoalmente e descreveu como o crime foi perpetrado
- a propósito, Gerson declinou ser proprietário de uma panificadora localizada na Rua Armando Sales, no 671, em Osvaldo Cruz/SP - disse que no dia dos fatos, tinha chegado de Presidente Prudente por volta das 19horas e adentrado ao seu estabelecimento comercial quando um cidadão pediu uma "coca-cola de 02 litros", o que não pode servir porque tinha acabado - aduziu que acabou por oferecer outro refrigerante àquela pessoa, o que foi aceito conjuntamente com o fornecimento de 02 (dois) salgados, ressaltando que o "cliente" disse expressamente que queria trocar a nota de R$ 20,00 (vinte reais) então apresentada como forma de pagamento - notou que a cédula era falsa depois que a pessoa saiu de seu comércio de bicicleta - tentou localizá-lo, mas não obteve êxito, o que motivou sua ida ao posto policial (oportunidade em que descreveu o agente criminoso) - após fechar sua padaria, recordou-se de ter passado em outro bar ("Bar e Sorveteria Jardim"), oportunidade em que o dono, Valdir, disse que também tinha recebido uma nota falsa de R$ 20,00 (vinte reais) de uma pessoa cujas características batiam com aquela que o depoente teve contato - mencionou que no dia seguinte seu genro reconheceu por foto a pessoa que tinha passado a nota falsa na padaria, vindo a entregar o expediente contrafeito à polícia -
indagado acerca da pessoa do acusado em audiência, o reconheceu, sem sombra de dúvida, como sendo aquele que passou a nota falsa de real
- reiterou que o acusado disse precisar de troco ao pagar os produtos e que ele não era cliente de seu estabelecimento - ressaltou que sentiu que a nota era falsa após ter dado o troco ao acusado - por fim, reconheceu como sendo a pessoa do acusado, inclusive a vestimenta e o problema de olho, aquela constante de fotografia acostada à fl. 17 do inquérito policial.

(d) Elemento subjetivo exigido pelo tipo penal

Requer o acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO sua absolvição fundada em ilações no sentido de que não teria agido de forma dolosa no que toca à introdução das notas falsas de real em circulação (aliás, aduz que sequer sabia que as notas eram contrafeitas). Ocorre, contudo, que
o arcabouço fático-probatório amealhado neste feito não permite aquiescer com o pugnado na justa medida em que reluzente sua atuação consciente e livre (portanto, dolosa) tal qual exigido pelo preceito primário do tipo penal em que incurso, conclusão esta firmada a partir do
modus operandi
obtido dos depoimentos das testemunhas (vítimas) Augusto Damin e Gerson Peixinho Bastos, sem se descurar do próprio conteúdo do interrogatório do acusado (fl. 167 e mídia digital acostada à fl. 168)
.

Com efeito, o primeiro ponto a denotar a atuação dolosa do acusado está justamente nas 02 (duas) compras efetivadas no estabelecimento comercial da vítima Augusto Damin em intervalo de tempo de menos de 10 (dez) minutos - nesse diapasão, mostra-se plenamente crível extrair dos autos que
o acusado testou a aptidão da primeira cédula de real apresentada a Augusto e, diante da constatação de que tal pessoa não percebeu a falsificação, retornou em interregno breve para comprar novamente um "corote" de pinga, de molde a conseguir esquentar, quase totalmente, R$ 40,00 (quarenta reais) contrafeitos em mais de R$ 30,00 (trinta reais) legítimos
. Por sua vez, o segundo aspecto a denotar a atuação dolosa deflui do cotejo do relatado por Augusto Damin com o declinado por Gerson Peixinho Bastos (outra vítima da introdução de moeda falsa por LAELSON), conclusão por meio da qual se extrai que
o acusado estava, no fatídico dia, procedendo com expediente com o fito de esquentar nota falsa por meio do recebimento de troco em decorrência da aquisição de produtos de valores pequenos
, prática executada, aliás, em
mais de um estabelecimento comercial
(sem se descurar de relatos existentes nos autos no sentido de que a conduta teria se repetido para além das duas vítimas - Augusto e Gerson - identificadas).

Dentro de tal contexto,
o proceder reiterado e sempre de repasse de notas com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisições fracionadas e de importes de baixo valor com o objetivo de receber o respectivo troco denotam o atuar doloso (consciente e livre) a apontar que o acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO tinha a plena ciência de que estava repassando (vale dizer, introduzindo na economia formal) cédulas contrafeitas da nossa moeda corrente
.

Deve-se, ademais, ser acrescido ao que se acaba de expor a constatação de que o acusado disse expressamente quando interrogado em juízo de que recebeu R$ 113,00 (cento e treze reais), por meio de 05 (cinco) notas de R$ 20,00 (vinte reais), 01 (uma) nota de R$ 10,00 (dez reais), 01 (um) nota de R$ 2,00 (dois reais) e 01 (uma) nota de R$ 1,00 (um real), como pagamento pelos materiais reciclados que coletou e,
diante da percepção ulterior de que o numerário era falso ("havia algo de errado com as cédulas"), entendeu por bem que "não poderia ficar no prejuízo", de molde que fez as compras
. Assim,
também pela perspectiva invocada pelo próprio acusado, nota-se sua ciência de que o dinheiro apresentado aos estabelecimentos comerciais era falso e, mesmo assim, o introduziu em circulação
.

Portanto, à luz de tudo o que se acaba de sustentar,
clarividente que o acusado introduziu em circulação, em 03 (três) momentos distintos e independentes, 03 (três) notas de real falsas, todas com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais), restando, assim, demonstrado o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal em que incurso
.

(e) Pleito de desclassificação da conduta para a figura prevista no § 2o do art. 289 do Código Penal

Formula o acusado, subsidiariamente, pretensão de desclassificação de sua conduta do art. 289, § 1o, do Código Penal, para a previsão contida no § 2o de mencionado artigo (
Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa
).

Com efeito,
impossível acolher o requerido na justa medida em que a defesa não se desincumbiu de demonstrar, sob o pálio do art. 156 do Código de Processo Penal, o recebimento de boa-fé de molde a permitir-se a cogitação da incidência do art. 289, § 2o, do Código Penal
. Consigne-se, por oportuno, que a questão ora em comento guarda relação, em certa medida, com o que restou assentado neste voto quando da apreciação da preliminar de nulidade processual afeta ao indeferimento da oitiva de "testemunha referida" na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Importante ser rememorado, conforme anteriormente já explanado, que o acusado, desde o momento em que foi preso em flagrante delito, poderia ter declinado o nome (juntamente com elementos que permitissem a sua identificação) daquele que lhe teria repassado o numerário falsificado em contrapartida à venda de materiais reciclados, prática, contudo, não levada a efeito nem no bojo do Apuratório, nem quando ofertada resposta à acusação (momento processual oportuno para se arrolar testemunhas já conhecidas do acusado) - somente em sede de interrogatório judicial surgiu a figura de um tal "José", completamente não identificado (donde se cogita, inclusive, sua inexistência no mundo dos fatos), com o fito de permitir a configuração da boa-fé exigida pelo tipo privilegiado com o desiderato de alterar a capitulação das infrações penais cometidas.

Ocorre, contudo, que, para além da completa extemporaneidade para se arrolar testemunha e para se invocar a figura da "testemunha referida" para fins de aplicação de diligências na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, era ônus da defesa demonstrar a boa-fé do acusado na justa medida em que se estava opondo fato modificativo ao alegado pela acusação, ônus este não exercido.
Indeferida, portanto, a desclassificação da conduta para a figura do art. 289, § 2o, do Código Penal
.

(f) Conclusão

De rigor a manutenção das 03 (três) condenações do acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO, nos exatos termos propalados em 1o grau de jurisdição, ante a comprovação da materialidade, da autoria e do elemento anímico exigido pelo art. 289, § 1o, do Código Penal, à luz de que ele introduziu em circulação, em 03 (três) momentos distintos e independentes, 03 (três) notas de real falsas, todas com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais)
.

DA DOSIMETRIA PENAL

Colhe-se da r. sentença penal condenatória, especificamente no que tange à dosimetria penal cominada ao acusado (fls. 217/221):

(...) O crime de moeda falsa, previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal, está sujeito às penas de reclusão, de três a doze anos, e multa. A culpabilidade do réu é a usual para o delito. O réu possui múltiplas condenações transitadas em julgado, podendo ser considerado de maus antecedentes. Não há informações nos autos que desabonem sua conduta social. Inexistem elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Os motivos são inerentes às elementares do tipo penal. As circunstâncias são neutras. As consequências do crime do crime não desbordam das normais à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima. Ponderadas as circunstâncias judiciais e versando crime sem cominações alternativas (art. 289, § 1o, do CP), as penas são de reclusão, de três a doze anos, e multa (art. 59, I, do CP). Prosseguindo, tendo em atenção as circunstâncias judiciais, uma desfavorável ao réu (antecedentes), a afastar cominação mínima, fixo a pena privativa de liberdade do crime em 3 anos e 9 meses de reclusão. Não há circunstância atenuante. Há a circunstância agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 176/178 (art. 61, I, do CP), a majorar a pena em 1/6, razão pela qual a pena privativa de liberdade passa a representar 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. Não há causa de diminuição a ser considerada. Deve incidir na espécie a causa geral de aumento de pena do artigo 71, caput, do Código Penal, dado que o réu cometeu idêntico crime em três sucessivas oportunidades. Segundo o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser de 1/6 (um sexto) para 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 03 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 05 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 06 (seis) infrações; 2/3 (dois terços) para 07 (sete) ou mais infrações (AgRg no AgRg no AREsp 644.915/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). Assim, majoro a pena privativa de liberdade no patamar de 1/5, que passa a representar 5 anos e 3 meses de reclusão. Assim, a pena privativa de liberdade consolidada resulta em 5 anos e 3 meses de reclusão. Quanto à multa (arts. 49 e 60, caput, do Código Penal), tomando os limites mínimo de 10 dias e máximo de 360 dias cominados para o delito e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, fixo em 97 dias-multa. Ante a capacidade econômica do réu, estabeleço o dia-multa no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo, vigente ao tempo do crime. O regime inicial de cumprimento (CP, art. 59, inc. III), considerando a pena privativa de liberdade fixada, deveria ser o semiaberto, mas o réu é reincidente múltiplo, razão pela qual fixo o fechado (CP, arts. 33, § 1o, a, e § 2o, a), que não se altera mesmo com a detração do período de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP). Tomado o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, sem se esquecer da reincidência do réu, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (...).

O acusado não se insurge com qualquer aspecto constante da dosimetria penal acima transcrita. Entretanto, a Procuradoria Regional da República, em parecer ofertado nesta Ação Penal (fls. 268/273) requer o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão, bem como o afastamento, também de ofício, da majoração fundada no reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado.

1a etapa da dosimetria

Depreende-se, a teor do excerto anteriormente colacionado, que o magistrado sentenciante valorou como negativa a circunstância judicial dos maus antecedentes, cominando pena-base na casa de 03 anos e 09 meses de reclusão. Com efeito, tal proceder encontra o beneplácito tanto legal como jurisprudencial, sem se descurar, outrossim, que os elementos constantes dos autos apontam no sentido de que o acusado realmente é possuidor de uma longa ficha criminal (fls. 93/96 e 176/178), devendo ser a rubrica indicada valorada em seu desfavor.

Consequência: pena-base mantida em 03 anos e 09 meses de reclusão
.

2a etapa da dosimetria

O magistrado sentenciante, neste momento de cálculo da reprimenda, não vislumbrou a ocorrência de qualquer causa atenuante, mas a incrementou por força do assentamento de que o acusado era reincidente.

De plano, importante ressaltar que, de fato,
o acusado mostra-se reincidente
(sem que para tanto se leve em consideração alguma condenação com trânsito em julgado que permitiu a valoração negativa de seus antecedentes - art. 59 do Código Penal), podendo ser citada, apenas a título exemplificativo, a condenação protegida pela coisa julgada (evento ocorrido em 18 de novembro de 2016) no bojo da Ação Penal no 0002254-64.2015.8.26.0407 (fls. 203/207).

No que toca ao reconhecimento da atenuante da confissão requerido pela Procuradoria Regional da República, verifica-se dos autos, especificamente do interrogatório judicial do acusado, uma situação extremamente limiar entre se ter como confessadas as práticas delitivas e evasivas com o fito de afastar as imputações penais. Diz-se isso tendo como base a constatação de que o acusado, em momento algum, foi assertivo em indicar a colocação de notas contrafeitas em circulação nos comércios de Osvaldo Cruz/SP (o que, sem sombra de dúvidas, teria o condão de caracterizar confissão), apenas apresentando ilações no sentido de que, por sentir algo de estranho com as notas, revolveu passá-las adiante.

De todo modo, à luz do entendimento contido na Súm. 545/STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
) e levando-se em consideração que as palavras vertidas pelo acusado quando interrogado pela autoridade judiciária serviram para constatação da presença do elemento anímico exigido pelo tipo penal,
mostra-se pertinente reconhecer, de ofício, a presença da atenuante estampada no art. 65, III,
d
, do Código Penal
.

Consequência
: compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (pois ambas são preponderantes),
a pena intermediária resta mantida na casa de 03 anos e 09 meses de reclusão
.

3a etapa da dosimetria

Nada a deliberar à míngua de causa de aumento ou de causa de diminuição de pena.

Consequência
:
pena final mantida na casa de 03 anos e 09 meses de reclusão
.

Continuidade delitiva

Vindica a Procuradoria Regional da República o afastamento, de ofício, da majoração levada a efeito em decorrência do assentamento da figura do crime continuado sob a argumentação que segue:
(...) também se faz necessário proceder, de ofício, à exclusão do aumento da continuidade delitiva, que não se aplica à espécie, ainda que tenham sido repassadas 03 (três) cédulas. É que, quando esses fatos foram praticados, o crime já se havia consumado, uma única vez, com a guarda das notas falsas, em virtude de outro verbo nuclear do tipo. Assim, já consumado o crime com a guarda, as introduções em circulação que lhe seguiram - previstas na mesma regra incriminadora - não são novas violações do tipo, em razão da aplicação do princípio da alternatividade (...)
- fls. 272/272v.

Com efeito, a despeito da argumentação apresentada pelo
Parquet
federal em 2a instância, a imputação constante dos autos guarda relação com 03 (três) introduções no mercado de 03 (três) notas falsas de real em contextos autônomos e independentes entre si, até mesmo porque não se verificou que o acusado tinha a guarda, em um único contexto fático (qual seja, quando da apresentação no primeiro estabelecimento comercial), das 03 (três) notas contrafeitas, tudo indicando que ele, na realidade, teria a guarda unitária de cada cédula com o objetivo de introduzi-la unitariamente no comércio local e, diante do êxito da conduta criminosa, acabou por repetir o comportamento em mais duas oportunidades. Ressalte-se, ademais, que, para além de sequer ter aventado a hipótese, a defesa também não se desincumbiu de demonstrar que a situação retratada nestes autos referir-se-ia à guarda de notas falsas em um único momento criminoso, de molde a
ter cabimento a manutenção da figura da continuidade delitiva
(inclusive no que concerne à fração empregada: 1/5).

Consequência
:
pena estabelecida em 04 anos e 06 meses de reclusão
.

Pena de multa

A aplicação da pena de multa deverá observar os parâmetros previstos no art. 49,
caput
, do Código Penal, que estabelece que ela será calculada por meio do mecanismo de dias-multa, não podendo nem ser inferior a 10 (dez) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. A disposição em tela deve ser aplicada tendo como base os postulados constitucionais tanto da proporcionalidade (decorrente da incidência das regras de devido processual legal sob o aspecto substantivo - art. 5o, LIV) como da individualização da pena (art. 5o, XLVI), ambos premissas basilares do Direito Penal, cuja observância pelo magistrado mostra-se obrigatória, ao lado da aplicação do princípio da legalidade no âmbito penal, a impor que o juiz atue no escopo e no limite traçado pelo legislador,
demonstrando a evidente intenção de circunscrever a sanção penal a parâmetros fixados em lei, distantes do abuso e do arbítrio de quem quer que seja, inclusive e especialmente do juiz, encarregado de aplica-la ao infrator
(NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da Pena, 7a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 37).

Dentro desse contexto, para os tipos penais em que o preceito secundário estabelece pena de reclusão ou de detenção acrescida de multa, impõe-se que esta última, atendendo à legalidade penal a que foi feita menção anteriormente, guarde proporção com a pena corporal aplicada, respeitando, assim, a regra constitucional de individualização de reprimenda. Desta forma, caso tenha sido fixada a pena corporal no mínimo legal abstratamente cominado ao tipo infringido, mostra-se imperioso o estabelecimento da pena de multa no seu patamar mínimo, qual seja, em 10 (dez) dias-multa; a contrário senso, na hipótese da reprimenda privativa de liberdade ter sido fixada no seu quantitativo máximo, por certo a multa também o deverá ser (360 - trezentos e sessenta - dias-multa).

Importante ser dito que, na primeira fase da dosimetria da pena corporal, a eventual fração de seu aumento não deve guardar correlação direta com o
quantum
de majoração da pena de multa, pois esta cresceria de forma linear, mas totalmente desproporcional à pena base fixada, tendo em vista a diferença entre o mínimo e o máximo da reprimenda estabelecida para cada delito (variável de tipo penal para tipo penal) e o intervalo de variação da multa (sempre estanque entre 10 - dez - e 360 - trezentos e sessenta - dias-multa). Isso porque, a despeito de existir uma relação de linearidade entre o aumento da pena base quanto à reprimenda corporal e o aumento da pena de multa, essa relação não é de identidade, cabendo destacar que pensar de modo diferente seria fazer letra morta aos princípios constitucionais anteriormente mencionados, desvirtuando, assim, o sistema penal e afastando a eficácia da pena de multa prevista pelo legislador.

Em outras palavras, caso incidisse na espécie a mesma fração de aumento aplicada quando da majoração da pena base atinente à reprimenda corporal em sede de pena de multa, esta seria estabelecida em patamar irrisório, muito distante do limite máximo estabelecido pelo legislador, ainda mais se se considerar que o valor do dia-multa, na maioria das vezes, é imposto em seu patamar mínimo, vale dizer, 1/30 do salário mínimo. Ou seja, evidenciaria perfeita distorção no
quantum
pecuniária da pena base, jamais atingindo o esperado pelo legislador ao fixar margens bem distantes entre o mínimo e o máximo da pena de multa.

Aliás, a presente interpretação guarda relação com o item 43 da Exposição de Motivos no 211, de 09 de maio de 1983, elaborada por força da reforma da Parte Geral do Código Penal, que estabelece que
o Projeto revaloriza a pena de multa, cuja força retributiva se tornou ineficaz no Brasil, dada a desvalorização das quantias estabelecidas na legislação em vigor, adotando-se, por essa razão, o critério do dia-multa, nos parâmetros estabelecidos, sujeito a correção monetária no ato da execução.
Ressalte-se que o posicionamento ora adotado encontra o beneplácito da jurisprudência desta E. Corte Regional, conforme é possível ser visto na APELAÇÃO CRIMINAL 56899 (Feito no 0000039-46.2012.4.03.6114, Rel. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, 1a Turma, votação unânime, julgado em 22/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 29/08/2017) e na APELAÇÃO CRIMINAL 62692 (Feito no 0009683-06.2012.4.03.6181, Rel. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, 1a Turma, votação unânime, julgado em 11/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/07/2017).

Assim,
não há como fixar a pena de multa sem se levar em consideração seus limites mínimo e máximo com adoção de proporcionalidade em face da pena privativa de liberdade
, atendendo, pois, aos preceitos constitucionais (da legalidade, da proporcionalidade e da individualidade) e legais (Exposição de Motivos da Reforma da Parte Geral do Código Penal a que foi citada anteriormente). Levando-se em conta os critérios anteriormente expostos, a multa deve ser fixada em
68 dias-multa

(cada qual no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente corrigido)
.

Pena definitiva

Impõe-se ao acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO, em razão da perpetração do crime previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo Diploma, as penas definitivas de 04 anos e 06 meses de reclusão e de 68 dias-multa (cada qual no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizado)
.

Regime inicial de cumprimento

Levando-se em conta exclusivamente o
quantum
de pena privativa de liberdade anteriormente indicada, seria possível fixar o regime semiaberto como inicial de cumprimento de reprimenda. Todavia, levando-se em consideração que o acusado é reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
FECHADO
.

Substituição da pena corporal por reprimendas restritivas de direito

Impossível a substituição da pena corporal por reprimendas restritivas de direito à míngua do implemento dos requisitos estampados no art. 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO, procedendo-se, DE OFÍCIO, para reconhecer a atenuante da confissão a repercutir no cálculo de sua reprimenda
, nos termos anteriormente expendidos.

FAUSTO DE SANCTIS

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS:10066

No de Série do Certificado:

11A217042046CDD3

Data e Hora:

03/02/2020 10:47:34